Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0702032-76.2021.8.07.0018 APELANTE: CAROLINE LOURENCO DE LIMA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CAROLINE LOURENCO DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Autora para que apresente contrarrazões à apelação adesiva Id. 36260632. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora